Tribunal: TJSP
Processo: 3001050-64.2013.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – Artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/90, na forma do artigo 71, "caput", do Código Penal.
RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADO – Autoria e materialidade devidamente comprovadas, impossível a absolvição quando as provas não deixam dúvidas quanto a autoria, bem como

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – Artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/90, na forma do artigo 71, "caput", do Código Penal.
RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADO – Autoria e materialidade devidamente comprovadas, impossível a absolvição quando as provas não deixam dúvidas quanto a autoria, bem como quanto ao dolo empregado.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – Afastado o cúmulo material, previsto no artigo 72 do CP, quanto à pena de multa, reduzindo-a para 16 dias-multa.
REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – A fixação da prestação pecuniária em 20 salários mínimos carece de motivação idônea. Assim, de rigor a sua redução pela metade, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso parcialmente provido.